Tribunal: TJSP
Processo: 2068980-62.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento - Alegação de vício de omissão - Inexistência - Embargante que, na verdade, busca o reexame da matéria - Impossibilidade - Prequestionamento - Desnecessidade - Inteligência do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.